Tribunal: TJMT
Processo: 1022157-89.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022157-89.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO FERREIRA JUNIOR - CPF: 006.485.791-31 (RECORRENTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), ACCOB RECUPERACAO DE ATIVOS E CREDITO LTDA - CNPJ: 45.156.490/0001-58 (RECORRIDO), KATHRYN NOGUEIRA DIAS - CPF: 734.234.831-72 (ADVOGADO), CRAFIL ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - CNPJ: 39.413.946/0001-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS PARTES RECORRIDAS. SENTENÇA NULA. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO.
RESTITUIÇÃO À ORIGEM PARA REJULGAMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

1.

Ausência de citação de um dos recorridos.

2.

Sentença anulada
ex officio.

3.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos.

Em suas razões, a parte recorrente alega que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais em razão da cobrança indevida, perturbação e desvio produtivo de tempo.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1022157-89.2022.8.11.0003

Polo Ativo

CARLOS ROBERTO FERREIRA JUNIOR

Polo Passivo

ACCOB RECUPERACAO DE ATIVOS E CREDITO LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Como se disse, trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos sob o seguinte fundamento:

“Em síntese, aduziu a proponente que foi surpreendida com a cobrança indevida no importe de
R$ 15.612,89 (quinze mil e seiscentos e doze reais e oitenta e nove centavos), tendo acordado uma renegociação do suposto débito em 05 (cinco) parcelas de R$ 514,00 (quinhentos e quatorze reais)
.

A requerida por seu turno, informou que é pessoa jurídica cuja atividade é a recuperação de ativos financeiros, exercendo, assim, os atos da cobrança extrajudicial, onde as cobranças são feitas de maneira legal,
não havendo exageros em seu exercício e que a prescrição de uma dívida não extingue a existência do débito e que isso não seria ato capaz de ensejar reparação a título de danos morais.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo,
aplica-se a inversão do ônus da prova
elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante recebeu cobrança indevida da empresa reclamada, por débito que a própria reclamada reconheceu que estaria prescrito.

A responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante.

Entretanto, em que pese à existência de cobranças ilegais e abusivas, tal fato, por si só, não é elemento capaz de ensejar o dever de indenização a título de dano moral. Nesse sentido, vem posicionando a Turma Recursal Única deste Estado.

Assim, é incontroverso que houve a cobrança indevida à parte reclamante, mas tal fato isoladamente não tem o condão de gerar dano moral indenizável. No caso concreto, não gerou qualquer dano de personalidade à parte requerente
”.

Verifica-se que a demanda foi proposta em desfavor de ACCOB RECUPERACAO DE ATIVOS E CREDITO LTDA e CRAFIL ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCAS LTDA, contudo, a empresa CRAFIL ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCAS LTDA não foi citada na presente demanda.

Portanto, a nulidade da sentença é medida que se impõe, com intuito de regularização quanto à citação e necessidade de rejulgamento da demanda de acordo com o que pertine ao caso.

Em face do exposto, de ofício,
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
e determino a restituição à origem para que promova a citação da empresa CRAFIL ASSESSORIA DE CREDITO E COBRANCAS LTDA e ao rejulgamento da demanda. Recurso prejudicado.

Sem honorários advocatícios, ante o resultado do pronunciamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023